Tribunal: STF
Processo: HC 184871
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados por investigação preliminar.



    3. Para o acolhimento das teses defensivas – denúncia baseada exclusivamente em denúncia anônima, atipicidade da conduta e crime impossível –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem “que a autoridade policial teria previamente averiguado a procedência da delatio criminis”, que estão presentes “a materialidade e autoria delitivas, por ter havido privação da liberdade da vítima” e que “o suposto consentimento da ofendida não restou demonstrado de plano”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    4. Não restou demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento das ações penais ora impugnadas.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.